Tribunal: CARF
Processo: 10865.900216/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.900216/2013-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO INDICAÇÃO DIREITO
CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
Por não se tratar de simples erro material, não se pode admitir a retificação de
declaração de compensação, para se alterar a natureza e valor do crédito
indicado originariamente pelo contribuinte, em especial quando se identifica
que já houve análise e indeferimento em processo administrativo específico,
em que se analisou pedido de retificação formulado pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte Mahle Metal Leve S.A., ora Recorrente, através do qual se
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2007 no valor de R$4.573.661,31, que era composto de (i) de IR recolhido no
exterior (ii) retenções na fonte; (iii) pagamentos; e (iv) estimativas compensadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900216/2013-83
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900216/2013-83

Em despacho decisório eletrônico exarado, a DRF em Limeira (SP) reconheceu
quase que a totalidade do crédito, deixou-se de reconhecer, em verdade, R$0,09, na medida em
que o valor reconhecido foi de R$4.573.661,22.
Contudo, verificou-se que o crédito reconhecido não seria suficiente para quitar a
integralidade dos débitos indicados nas declarações de compensação. Neste sentido, foram
homologadas
na
integralidade
as
Dcomp’s
12009.47843.300608.1.7.03.5106
e
39307.01867.300608.1.7.03-1147.
A Dcomp no 20419.520.260508.1.3.03-7556 foi homologada parcialmente e
Dcomp no 13312.50764.300708.1.3.03-9533 não foi homologada.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente não se insurgiu
quanto à pequena parte não reconhecida no despacho decisório.
Como se depreende do seu apelo inaugural, o contribuinte alegou que errou ao
indicar o direito creditório na Dcomp no 20419.520.260508.1.3.03-7556 e que, como não podia
mais retificar eletronicamente a declaração de compensação, apresentou pedido de retificação em
formulário de papel, que foi analisada no PA no 13840.000598/2008-52.
Segundo o Recorrente esclarece o crédito que deveria ter sido indicado na Dcomp
no 20419.520.260508.1.3.03-7556 seria relativo a saldo negativo de IRPJ e não de CSLL, como
constou do documento.
Ainda, o Recorrente esclareceu que, uma vez corrigido o erro, o crédito tributário
seria suficiente para homologar, na integralidade, a Dcomp no 13312.50764.300708.1.3.03-9533.
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem
julgá-lo como improcedente.
Como se depreende do acórdão proferido, aquela Turma de Julgamento
demonstrou que o pedido de retificação do crédito indicado na Dcomp
20419.520.260508.1.3.03-7556 foi indeferido, de forma definitiva, nos autos do PA no
13840.000598/2008-52, deixando claro que:
Não é possível retificar para alterar o tipo de crédito em Perdcomp pela razão de a
Perdcomp original já ter produzido efeitos jurídicos no momento de sua transmissão,
extinguindo naquele exato momento – sem ter saldo para isso – débitos sob condição
resolutória. Os efeitos financeiros são inegáveis.
Devidamente intimado do teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, através do qual repisa os argumentos apresentado em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900216/2013-83

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 10/07/2017 (comprovante de fls. 83), apresentando o Recurso Voluntário no dia 08/08/2017
(comprovante de fls. 85), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO.
Como demonstrado alhures, a insurgência do Recorrente não se refere
propriamente à análise do seu direito creditório, na medida em que este foi reconhecido em sua
quase totalidade (não se reconheceu um pequena diferença de R$0,09).
O apelo do contribuinte é para que seja retificado o direito creditório indicado no
Dcomp no 20419.520.260508.1.3.03-7556, uma vez que teria indicado saldo negativo de CSLL
ao invés do saldo negativo de IRPJ.
Importante mencionar, inclusive, como o próprio Recorrente afirma, que o valor
do saldo negativo de IRPJ é consideravelmente superior ao saldo do CSLL que se pretende
utilizar naquela Dcomp. Ou seja, acatar o pedido do Recorrente implicaria em alterar não só a
natureza do crédito, mas também o seu valor.
Entretanto, em que pese sensibilizar o argumento do Recorrente não há como,
nesta instância de julgamento, se alterar a natureza e, em especial, o valor do direito creditório
indicado originariamente da Dcomp 20419.520.260508.1.3.03-7556 .
Não se pode olvidar, por outro lado, que a retificação ora pretendida já foi
enfrentada em outro processo administrativo (PA no 13840.000598/2008-52) e, nos termos
constantes no acórdão recorrido, houve decisão definitiva que não acatou o pleito do
contribuinte.
Neste sentido, o que pretende o Recorrente, como toda venia, é revolver uma
discussão que já foi analisada e decidida (de forma desfavorável, reitere-se) em outro processo
administrativo, o que não se pode admitir.
Portanto, sem maiores delongas, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital